Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738398-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ROSA VIEIRA AGRAVADO: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA ROSA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710347-92.2022.8.07.0007, em que figura como exequente ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA. A decisão agravada (ID 247436530 da origem) autorizou o levantamento de valores considerados incontroversos e determinou o início da fase de cumprimento de sentença, com todas as providências inerentes a essa etapa processual, inclusive a possibilidade de adoção de medidas constritivas. Consta da decisão que o valor estimado da execução é de R$ 2.332,83, e que o título executivo judicial decorre de sentença parcialmente procedente, posteriormente reformada em parte pelo Tribunal para determinar que a caução fosse corrigida pelos índices da caderneta de poupança, desde o depósito, conforme o seguinte trecho: “Sentença: ‘Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em reconvenção e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, razão por que CONDENO a ré-reconvinte a pagar à autora-reconvinda o valor de R$4.000,00 [...] e de juros de mora de 1% ao mês, devendo ambos os encargos ser contados a partir da data da citação (art. 405/CCB).’” “Acórdão: ‘Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que a caução seja corrigida pelos índices da caderneta de poupança, tendo como termo inicial a data do efetivo depósito.’” Alega a agravante que promoveu o cumprimento da decisão, protocolando pagamento integral do valor devido, com a devida compensação do último aluguel, e juntou aos autos os comprovantes respectivos. Entretanto, a parte agravada teria requerido a denominada “cobrança híbrida”, mesclando os juros previstos na sentença com a correção estabelecida pelo acórdão, “inflando o valor para quase o triplo do efetivamente devido”. O juízo a quo, conforme narra a recorrente, teria “ignorado o pagamento realizado” e deferido o levantamento integral dos valores à exequente, além de autorizar a prática de atos constritivos em face do patrimônio da executada. Defende, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os atos de constrição até o julgamento de mérito. No mérito, pede o provimento do agravo, com a reforma da decisão para reconhecer a quitação da obrigação e extinguir o cumprimento de sentença, além da condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários recursais. É o relatório. Preparo dispensado, eis que as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, a probabilidade do direito se evidencia, em um exame perfunctório, pela plausibilidade da alegação de pagamento integral do débito, diante da impossibilidade da adoção simultânea de critérios de atualização distintos constantes da sentença e do acórdão. Nessa linha, o acórdão proferido na fase recursal fixou que “a caução seja corrigida pelos índices da caderneta de poupança, tendo como termo inicial a data do efetivo depósito”. O perigo de dano também está presente, pois a manutenção da decisão agravada poderá ensejar bloqueios e constrições patrimoniais sobre bens da agravante, expondo-a a grave lesão de difícil reparação, notadamente porque tais medidas têm caráter restritivo e podem atingir valores de natureza alimentar. Configurados, portanto, os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, mostra-se necessária a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os atos executivos e constritivos determinados na decisão agravada, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator